Tribunal: TJBA
Processo: 8022068-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022068-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): INGRID HAMDAN SAO PAULO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E VERSÕES CONFLITANTES DOS FATOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EMBOSCADA E USO DE ARMA BRANCA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELATOS DE QUE, APÓS OS FATOS, O PACIENTE TERIA COMPARECIDO NO MESMO DIA AO LOCAL DE TRABALHO DA EX-COMPANHEIRA A FIM DE AMEAÇÁ-LA. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, ALEGANDO SER O RESPONSÁVEL PELA GENITORA IDOSA E ENFERMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS EXCLUSIVOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELA CONCRETIZAÇÃO DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio e de homicídio, no qual a defesa postula a revogação da custódia cautelar sob as alegações de ausência de animus necandi, ausência dos requisitos autorizadores da prisão, possibilidade de substituição por prisão domiciliar para cuidados de genitora idosa e constrangimento ilegal por atraso na audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise de tese de ausência de animus necandi e de versões conflitantes dos fatos na via estreita do writ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se o paciente faz jus à substituição da segregação por prisão domiciliar; e (iv) verificar se o atraso na realização da audiência de custódia enseja o relaxamento da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o conhecimento de alegações referentes à ausência de animus necandi e à existência de versões conflitantes sobre os fatos, matérias que exigem aprofundada incursão no acervo fático-probatório da ação penal. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciadas pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi (emboscada em via pública com uso de chave de fenda e menção a facção criminosa), bem como pelas ameaças proferidas contra a vítima em seu local de trabalho. 5. O reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia extrema, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, e do art. 20 da Lei nº 11.340/2006, demonstrando a ineficácia de outras medidas para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. 6. A concessão de prisão domiciliar para cuidados de pessoa idosa ou enferma exige prova pré-constituída irrefutável de que o segregado é o único responsável e imprescindível para tais cuidados, requisito não demonstrado de plano pela defesa. 7. O atraso na realização da audiência de custódia configura mera irregularidade, restando superada a alegação de constrangimento ilegal com a concretização do ato. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. É inviável a análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima de violência doméstica. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 318 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 952.606/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8022068-79.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a bela. INGRID HAMDAN SAO PAULO e como paciente, MAURÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .